Tribunal: STF
Processo: Rcl 72117
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Benício Advogados Associados contra decisão proferida nos autos do Processo nº 1000392-80.2020.5.02.0020, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e nas ADI nºs 3961 e 5625 e o entendimento obrigatório consolidado na tese do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral (Tema nº 725 RG).



    A parte reclamante afirma que o Juízo de piso reconheceu o vínculo de emprego com Giseli Conceição Arantes, pelo período de 01/07/2012 a 24/10/2018, embora a parte beneficiária tenha atuado 



    “na condição de prestador de serviços da MRO Serviços de Apoio Administrativo Ltda., com contrato de prestação de serviços devidamente formalizado, documentos que foram desconsiderados pelo E. TRT da 2ª Região, que diante da relação de parceria operacional prestou serviços para a ora Reclamante.”



    Destaca que TRT 2, no julgamento do recurso ordinário, reformou a sentença somente para “excluir da condenação os reajustes salariais referentes aos salários pagos no período do afastamento previdenciário”. 



    Informa que, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, encontra-se pendente de apreciação agravo interno interposto contra negativa de provimento em agravo de instrumento em recurso de revista.



    Sustenta que a autoridade reclamada 



    “ignora o fato de que o negócio jurídico foi firmado licitamente por pessoa capaz, a qual sequer alegou em seu proemio a existência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, tendo pelo contrário, confessado em depoimento pessoal que foi contratada para prestar serviços, confirmando que nunca teve desconto por falta ou por atraso, assim como que não havia ninguém da ora Reclamante monitorando seu trabalho, de modo que aceitou tal formato de contratação, optando por pleitear o reconhecimento de relação de emprego após 6 anos sob tal contratação e diretamente como tomadora de serviço. 



    Desta maneira, constata-se que o v. acórdão, com a devida vênia, adota modelo precário de análise de contrato de prestação de serviço, sob a justificativa de violação ao princípio da primazia da realidade."



    Defende que 



    “o contrato de prestação de serviços tido entre aquela autora e a aqui reclamante, bem como a prestação de serviços à MRO Serviços de Apoio Administrativos Ltda., com que a reclamante mantém contrato de parceria, se reveste da mais ampla e perfeita legalidade e validade, uma vez que se fundamenta na liberdade de organização empresarial, não violando nenhum direito daquele, motivo pelo qual não pode ser mantida a sua anulação, e, por conseguinte o reconhecimento de relação empregatícia entre as partes.”



    A parte reclamante entende, assim, que a autoridade reclamada violou os paradigmas apontados, porquanto 



     “não houve demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista, de modo que fica evidente a inexistência de fraude ou de vício de consentimento, assim como de hipossuficiência na relação jurídica existente entre as partes.” 



    Requer 



    “a) Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da tramitação nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 1000392-80.2020.5.02.0020, atualmente em trâmite perante a 7ª 50 Turma do Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional;



     (...)



    d) Ao final, seja a presente Reclamação Constitucional julgada inteiramente procedente, para que seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da Tese 725 (Recurso Extraordinário 958.252 e ADPF 324) de forma que seja cassado o acórdão de 18/12/2023, julgando improcedente a Reclamação Trabalhista autuada sob nº 1000392-80.2020.5.02.0020 no tocante ao período em que atuou como prestadora de serviços desempenhando a atividade de assistente, mais precisamente de 02.07.2012 a 31.10.2018;”.



    É o relatório. Decido.



    Na presente reclamação, questiona-se decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000392-80.2020.5.02.0020, mediante a qual houve reconhecimento de vínculo de emprego entre a parte ora reclamante (tomadora de serviços) e a parte beneficiária, contratada pela empresa MRO Serviços de Apoio Administrativo Ltda(prestadora de serviços), por ter a parte beneficiária prestados serviços ao reclamante na função de assistente jurídico.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença:



    “Apesar da alegada relação autônoma com empresa estranha à lide (MRO), fato é que o documento de fl.23 (ID 853463f) – cartão refeição SODEXO – inerente a uma típica relação empregatícia (diga-se), está em nome da Reclamada /Benício, datados de janeiro/2018 e junho/2021.



    Os emails de fl.27 e ss. (ID 4ea59ea e ss.) e a própria correspondência eletrônica, de agosto/2016, a que fez referência a Ré/Benício, em contestação (fl.510 - ID. b252a9d - Pág. 17), indicam que a Reclamante possuía email corporativo da sociedade de advogados. E a documentação no que tange às férias (fl. 684 e ss. - ID 2b85746) também é inerente a uma típica relação de emprego (friso). 



    Ainda, a própria Reclamada reconhece, na defesa (fl.531 - ID. b252a9d - Pág. 38), que houve pagamento de salário (em nome da empresa MRO) durante o período em que a Reclamante esteve em gozo de auxílio-doença pelo INSS – o que, mais uma vez, controverte a relação autônoma defendida – tal como o TRCT de fl.722 (ID 2848d39).



    Fosse pouco, a própria preposta da empresa, em depoimento pessoal, reconheceu:



    ‘que a reclamante prestou serviços de julho de 2012 a outubro de 2018; que a reclamante não trabalha mais para a reclamada, pois a autora estava trabalhando para um cliente da reclamada, Unafisco, e encerrado o serviço nesta empresa, quando voltou para o escritório da ré não tinha mais nenhuma atividade para ser desempenhada, não tinha demanda; que a reclamante recebia pagamentos mensais, valores fixos de R$ 1.500,00; [...] que o escritório da reclamada funcionava das 9h00 às 18h00 e que a reclamante poderia chegar e sair dentro desse horário.” (grifei)



    Além disso, a preposta destoou da tese de defesa e do contrato de fl.552 e ss. (ID  7ce9dc3) ao dizer ‘que acredita que o contrato da MRO com a reclamante foi formalizado em 2010’ (grifei). 



    A testemunha Dalyana Oliveira Silva corroborou a tese inicial ao informar:



    ‘que trabalhou para a reclamada de 2010 a 2016, como advogada; que trabalhou diretamente com a reclamante só num período, não se recordando o período certo e informa que trabalhavam no mesmo andar e era tudo aberto; [...] que dentro do Benício havia várias empresas, pois nós como advogados prestávamos serviços; que a gente era considerado sócio dessas empresas, e que às vezes havia alteração delas e que confessa não entender muito bem como funcionava esse ‘trâmite interno deles’; que a reclamante trabalhava de de segunda a sexta-feira, os mesmos dias da depoente; [...] que a reclamante respondia à chefe do departamento e que durante o tempo em que trabalhou com a reclamante a pessoa era Sra. Verônica; que a depoente também respondia à Sra. Verônica; que acredita que deixou de trabalhar para a reclamada entre agosto e setembro de 2016’



    Da mesma forma, a testemunha  Patricia Cristina Geraldo Silva completou dizendo:



    ‘que trabalha para a reclamada desde 2008, como assistente jurídico; que a reclamante trabalhou lá de 2012 até 2018, um negócio assim; que a reclamante contratava advogado para fazer audiência e preenchia e verificava o cadastro; [...] que a reclamante se reportava ao departamento pessoal da MRO; que perguntada quem trabalhava no departamento da MRO, respondeu que a gente trabalhava tudo junto; que perguntada o nome de uma pessoa que respondia pelo departamento pessoal da MRO, disse Jéssica.’ (grifei e negritei)



    Por fim, em consonância com a narrativa inicial de fl.460 (ID. 55bc18f - Pág. 5), a testemunha Sandra Fatima de Sales Oliveira disse ‘que a depoente fazia interface da reclamada com o trabalho na Unafisco; que o trabalho na Unafisco acabou em meados de 2018; que a reclamante ficava alocada nas dependências da Unafisco, pois era necessário um trabalho mais braçal [...]’ (grifei).



    Como visto, o conjunto probatório confirmou a tese da prefacial e, à míngua de elementos probatórios a infirmá-la, tenho como verídicas as alegações, razão pela qual acolho o pedido e reconheço o vínculo de emprego existente entre a parte autora e a Reclamada/Benício no período de 01/07/2012 a 24/10/2018, a função de ‘assistente jurídico’ e a dispensa sem justa causa por parte do empregador – seja em prestígio ao princípio da continuidade do trabalho, que milita em favor da Autora, seja porque a prova oral demonstrou que foi encerrado o serviço junto ao cliente UNAFISCO e não tinha mais atividade para ser desempenhada pela Reclamante na Ré /Benício.



    Chamamento ao processo. Por conseguinte,  rejeito  o requerimento patronal para chamar a empresa MRO ao processo, mormente porque o vínculo foi requerido apenas com a empresa Benício, porque não configurada nenhuma das hipóteses do artigo 130 do CPC e porque, ainda que assim não fosse, àquele que deseja a referida intervenção de terceiros.” (e-Doc. 14, p. 30 - grifei)



    Verifica-se que o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes não decorreu de mera presunção de fraude contratual apenas pelo fato de existir uma contratação de pessoa jurídica com objetivo de prestação de serviços. 



    Diferentemente, a solução do caso concreto está fundamentada na análise do conjunto fático-probatório dos autos acerca de existência de verdadeira fraude à relação trabalhista, tendo em vista que a autoridade reclamada assentou que o cartão-refeição foi disponibilizado para a beneficiária pela própria ora reclamante, bem como pelo fato da reclamante ter realizado pagamentos em nome da empresa prestadora de serviços (MRO Serviços de Apoio Administrativo Ltda) à título de salário em favor da parte beneficiária quando essa estava em gozo de auxílio-doença pelo INSS.



    A pretensão dos autos, portanto, demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 44901 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/5/21)



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Afaste-se o segredo de justiça sobre o trâmite desta reclamação, por não se identificar elementos a justificar o sigilo de atos praticados nos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente